Tribunal: TJSP
Processo: 1105726-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição de R$ 1.500,00. Insurgência exclusiva da autora, requerendo a condenação do requerido em danos morais. Inadmissibilidade. Mostrou-se incontroverso nos autos que o requerido promoveu execução judicial fundada em título falsificado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição de R$ 1.500,00. Insurgência exclusiva da autora, requerendo a condenação do requerido em danos morais. Inadmissibilidade. Mostrou-se incontroverso nos autos que o requerido promoveu execução judicial fundada em título falsificado. Não obstante isso, e ainda que pese a alegação, por parte da autora, no sentido de que houve sérios transtornos em razão do protesto indevido, o caso concreto não permite entender que o réu deva ser responsabilizado, porque não há prova de que foi o requerido quem praticou a falsificação da assinatura do nome da suplicante. Com efeito, conforme bem reconhecido pela ilustre Magistrada singular: "A impossibilidade de prosseguimento da compra e venda do imóvel, bem como o próprio desinteresse da autora em dar continuidade com o pagamento dos valores estipulados, indicam que a controvérsia limitou-se ao aspecto patrimonial. O dano moral caracteriza-se como a violação a direitos de personalidade, de modo que os sentimentos de angústia, frustração, raiva etc compõem-se apenas como consequências do dano, e não causas deste. A própria requerente efetuou o pagamento das primeiras parcelas da obrigação que havia sido fixada no instrumento de mútuo, o que aponta para o fato de que, mesmo o protesto levado a efeito pelo requerido, decorreu de conduta tomada pela própria autora. Ainda que a assinatura aposta não tenha sido autêntica, o comportamento da requerente levou o réu a crer na regularidade de sua pretensão (princípio da boa-fé objetiva). Em realidade, o laudo produzido nos embargos à execução apontou que a assinatura lançada na primeira página do instrumento era autêntica (quesito 05, fl. 88 destes autos). Dadas as particularidades do caso em comento, o protesto do título antes da declaração de falsidade do instrumento decorreu de exercício de direito (fl. 46), sem que tenha sido caracterizado o abuso apto a implicar a violação a direito de personalidade da autora. Esses elementos afastam, portanto, o nexo causal e a própria configuração da indenização pretendida por dano moral. No mais, o réu fora devidamente condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé ao ter ingressado com a ação executiva fundada em título eivado de vício, situação que já se mostrou suficiente para sancionar o seu comportamento". Honorários advocatícios contratuais. Não provimento. Verba que não vincula a parte vencida. Ausência de participação no negócio jurídico. Custo inerente ao acesso à justiça. Posicionamento firmado pelo STJ. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.